Tribunal: TJPA
Processo: 0864496-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864496-42.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FRANCA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CONTRATUAL – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$5.000,00) – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DEVIDA -
JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ-
SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminares de prescrição e decadência afastadas;

2 - Não comprovação da contratação de cartão de crédito consignado;

3 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

4 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Compensação de créditos já deferida por sentença;

6 - Estando em vigor a Súmula nº 54/STJ, em sede danos morais os juros de mora incidem a partir do evento danoso;

7 – Recursos
conhecidos

e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de 02 (dois) recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
um interposto pela autora
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FRANCA,
outro pelo réu
BANCO BMG S.A,
inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial, a autora alegou ser beneficiária do INSS. Afirmou que embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o valor de seu benefício.

Requereu a procedência da ação para ser declarada a inexistência do contrato com a condenação da instituição bancária à repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro proferiu sentença (ID. 17050674) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato de Cartão de Crédito (RMC), condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A autora interpôs recurso solicitando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, para R$10.000,00 (Dez mil reais).

O réu Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a prescrição e decadência do direito da autora. Sustenta no mérito a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de má-fé a ensejar a repetição de indébito.

Também defende que a autora não comprovou dano moral indenizável, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com alteração do termo inicial dos juros e a compensação dos valores creditados em favor da apelada.

Somente o banco réu apresentou contrarrazões recursais, nas quais a pugnou pelo não provimento do recurso da autora.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos são cabíveis e tempestivos. A autora é beneficiária de justiça gratuita e o réu apresentou o devido preparo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes apelos e passo ao julgamento.

Preliminarmente, alega o réu a prescrição e decadência do direito da autora.

Contudo, em se tratando de descontos indevidos, estamos diante de obrigação de trato sucessivo. Desta forma, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto no benefício previdenciário, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência nacional.

*Ação de obrigação de fazer – Prescrição reconhecida na sentença apelada – Descabimento – Propósito de cancelamento de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco réu, com pedido de devolução de saldo credor – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC)- Cartão de crédito consignado – Obrigação de trato sucessivo ou continuado – Contagem do prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última cobrança lançada em fatura – Precedentes - Prescrição afastada - Julgamento da lide pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC - Recurso provido. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de saldo credor – Propósito de cancelamento do contrato celebrado com o Banco réu configura consectário lógico do princípio da autonomia da vontade – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito contratado, consoante art. 17-A da instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008, porém, sem extinção da dívida e da margem consignável, até liquidação total do débito (art. 17, § 1º, da Instrução normativa INSS/PRES 28/2008)– Prova documental demonstrando encontrar-se o autor em débito com o Banco réu em relação ao contrato – Inexistência de saldo credor a ser restituído ao autor – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte*

(TJ-SP - AC: 10350516020218260506 SP 1035051-60.2021.8.26.0506, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023).

Assim, rejeito as preliminares e passo à análise do mérito.

Alega o réu/apelante a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão, senão vejamos.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Considero que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

No presente feito restou configurado esse erro, uma vez que a autora jamais recebeu,
desbloqueou ou utilizou cartão de crédito
, recebendo apenas uma transferência por TED.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de agir de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

No mesmo sentido segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2201598 - DF (2022/0277117-3) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VIOLAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA BOA-DÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JUIRISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2201598 DF 2022/0277117-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/11/2022). Grifo Nosso.

O pleito de restituição de valores merece provimento, pois o art.

42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, inclusive por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a devolução em dobro se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação.

Por fim, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu

pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte recorrente

causou

sim

dor

e

sofrimento

a

esta, que

não

foi

mero aborrecimento do dia a dia. A recorrente teve os seus proventos reduzidos indevidamente pelo ora recorrido, o que causou danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na

sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas, como

é

público

e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor de indenização fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável. Tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, entendo que deve ser feita a compensação do valor efetivamente recebido pela apelante. Resta evidente que a parte autora se beneficiou dos valores decorrentes dos contratos firmados. Assim, é necessária a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do evitando o enriquecimento sem causa da demandante.

O banco apelante requer ainda, que a incidência dos juros de mora ocorra a partir do arbitramento e não do evento danoso. Entendo que também não lhe assiste razão.

Deve ser aplicada ao presente caso a Súmula nº 54/STJ, que diz que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Em relação ao pedido de compensação dos valores recebidos pela autora, observo que já foi deferido por sentença.
Resta evidente que a parte autora se beneficiou dos valores decorrentes do contrato firmado, sendo necessária a devida compensação, para evitar o enriquecimento sem causa da demandante.

Finalmente, entendo que a distribuição de muitas ações pelo advogado da parte autora não possui relevância ao presente processo, pois a procedência do feito afasta a tese de demanda predatória
in casu
.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos de Apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro a condenação do réu/apelante em honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno a autora/apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão da parte ser beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2025